Tribunal: TJMT
Processo: 0019922-77.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0019922-77.2017.811.0041
RECORRENTE: TIM CELULAR S. A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por TIM CELULAR S. A., com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 28705004):
“TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS EM RAZÃO DA ENTRADA DE MERCADORIAS NO ESTADO - EMPRESA CONTRIBUINTE DO ICMS – IMPOSTO DEVIDO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/96 – LEI COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Restando caracterizada a condição de contribuinte da empresa é devido o ICMS complementar correspondente a diferença de alíquota devida nas operações interestaduais.
2- A EC no 87/96 não criou nova hipótese de incidência tributária, apenas determinou a aplicação do diferencial da alíquota interestadual do ICMS nas operações interestaduais, sendo desnecessária a edição de Lei Complementar para a sua validade. (TJMT – Apelação Civil no 0019922-77.2007.811.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020)”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram desprovidos no acórdão proferido no ID. 49127542.
Alega violação aos violação aos artigos 155, § 2o, VII; art. 155, § 2o, XII, “a” e art. 146, III, “a” da CF/88 e por omissão da Lei Complementar 87/96, objetivando o reconhecimento de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em diferencial de alíquota e o consequente cancelamento do Auto de Infração n. 122.752.001.500.006/2006-16.
Recurso tempestivo (ID. 65064466).
Contrarrazões (ID. 52640453).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação aos artigos 155, § 2o, VII; art. 155, § 2o, XII, “a” e art. 146, III, “a” da CF/88 e por omissão da Lei Complementar 87/96, cuja controvérsia consiste se é devido o pagamento de ICMS - exigência de diferencial de alíquota no presente caso, com vistas ao cancelamento do Auto de Infração n. 122.752.001.500.006/2006-16, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Diferencial de alíquota. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1192860 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII